Tribunal: TJMT
Processo: 1038632-26.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038632-26.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE NUNES DA COSTA - CPF: 081.990.401-57 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À TOTALIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente não apresentou impugnação específica ao acervo documental acostado pelo Recorrido em sua integralidade.

Ademais, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, o variado acervo documental apresentado pelo Recorrido (telas sistêmicas com dados cadastrais do autor da ação, cópia da CNH e
selfie
utilizadas para fins de contratação, histórico de pagamento de faturas anteriores, termo de cessão e notificação do cadastro negativo) se mostra suficiente para comprovar a existência da contratação e uso do cartão CALCARD e a posterior cessão do crédito à cessionária reclamada, bem como a licitude na inclusão do Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela parte recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não se configura a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEDRO HENRIQUE NUNES DA COSTA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, condenando o Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a origem e legitimidade do débito objeto da demanda, bem como o suposto vínculo entre as partes, que afirma não existir.

Assim, requer o acolhimento do recurso, com o consequente afastamento da sua condenação por litigância de má-fé, declarando inexistente o débito discutido nos autos, bem como a condenando o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, PEDRO HENRIQUE NUNES DA COSTA ajuizou ação em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como do débito no valor de R$ 1.942,79 (mil novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove reais), com a condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175335278), por entender que o acervo documental apresentado pelo Reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, confirmando a licitude da cobrança efetuada.

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, uma vez que a parte ré não teria apresentado documento válido/idôneo que pudesse comprovar a origem do débito que ensejou a negativação indevida.

Todavia, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe ao reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil.

A requerida carreou nos ID’S 110611042, 110609088, 110609084, 110609085, 118171828 e 118171827 termo e notificação de cessão, ficha cadastral digital com a biometria facial e cópia do documento pessoal
.

No caso, o promovente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que a empresa não apresentou nenhum contrato assinado pelo autor,
todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial, a biometria facial no momento da contratação
.

Comprovado nos autos que o cedente transferiu os seus créditos para a empresa requerida, a inscrição do nome do demandante nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

A comunicação da cessão de direitos creditórios só é necessária para evitar que o devedor pague a quem não é mais credor, sendo desinfluente para efeito de inclusão do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito
.

A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO.
CESSÃO
DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto a empresa PERNAMBUCANAS, conforme documentos juntados em defesa (
contrato
, cadastro cartão Pernambucanas, cópia da CNH, faturas do cartão, fotografia do consumidor e o Termo de
Cessão
de Crédito). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
2. Desta forma, se restou comprovada a
cessão
de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.
3. Conforme precedentes do STJ, a ausência de notificação quanto à
cessão
de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).
4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por: INDEFERIR o pedido de justiça gratuita feito pela parte autora. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR a parte autora a realizar o pagamento de R$ 4.990,23 (quatro mil, novecentos e noventa reais e vinte e três centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir de 25/10/2021, data da anotação da negativação – id. 80814484, devendo ainda incidir juros de 1% ao mês a partir da anotação da negativação – id. 80814484”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Recurso improvido. Revogo a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
.

(N.U 1051016-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/
2022
”
.

O promovente
, por sua vez, não juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito com a empresa cedente, não demonstrando, assim, que a requerida praticou qualquer ato ilícito.
”

Como visto acima, tal entendimento se dá pela constatação de que, tanto na impugnação à contestação quanto na peça recursal,
o Recorrente não apresentou impugnação específica ao acervo documental acostado pelo Recorrido em sua integralidade
.

Feitas essas considerações, tenho ainda que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim sendo, entendo que o variado acervo documental apresentado pelo Recorrido (telas sistêmicas com dados cadastrais do autor da ação, cópia da CNH e
selfie
utilizadas para fins de contratação, bem como histórico de pagamento de faturas anteriores, termo de cessão e notificação do cadastro negativo) se mostra suficiente para comprovar a existência da contratação e uso do cartão CALCARD pelo Sr. Pedro e a posterior cessão do crédito à cessionária reclamada. Consequentemente, manifesta a licitude na inclusão do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Ressalte-se que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

- NAO PADRONIZADO, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Ademais, sendo evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023